Tribunal: TJPA
Processo: 0807988-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807988-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ELGA DE SOUZA ROCHA

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA, COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES DE BARCARENA- CAZBAR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBA SALARIAL DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira alegação de insuficiência financeira por ela formulado. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC.

2.
In casu
, tem-se do quadro probatório extraído dos autos o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito da agravante aos benefícios da gratuidade judiciária. Isso porque, se encontra ela desempregada desde agosto/2016, conforme se pode aferir do exame de seu desligamento do último emprego e que com a crise que assola o país, não consegue se recolocar no mercado de trabalho.

3. De mais a mais, vislumbra-se dos extratos bancários colacionados, que a renda auferida pelo esposo da recorrente é destinada às despesas familiares e se encontra comprometida com tais gastos, de modo que, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbra-se que a agravante não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

3. Ademais, em não havendo contraprova, deve prevalecer o direito ao beneficiário da justiça gratuita, podendo a parte contrária oferecer impugnação, requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita, desde que prove a existência do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse.

4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) aos 29 (vinte

e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELGA DE SOUZA ROCHA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0800024-14.2017.8.14.9999, movida em desfavor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ e COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judicial.

Em suas razões (id.
1031828, págs. 01/13), historia a agravante que ajuizou Reclamação Trabalhista, proc. nº 0001576-10.2016.5.08.0005, distribuída à 5ª Vara do Trabalho visando o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do período em que laborou junto às instituições agravadas, sendo que teve o pedido de justiça gratuita deferido por aquele juízo.

Com o decorrer da ação, houve declinação de competência, sendo os autos redistribuídos ao juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, tendo o magistrado de origem determinado que a agravante comprovasse a hipossuficiência econômica.

Após a análise do pedido e dos documentos apresentados, houve o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, além de ser determinado que a recorrente procedesse o pagamento das custas processuais no importe de R$1.420,71 (mil e quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos).

Defende a agravante fazer jus à benesse perseguida, posto que, atualmente, somente quem trabalha na família é o seu marido, o qual aufere renda mensal de R$ 4.661,19 (quatro mil e seiscentos e sessenta e um mil e dezenove centavos) e que, com os descontos obrigatórios, esse montante retrai para R$3.572,35 (três mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Diz que o valor das custas de R$1.420,71 (mil e quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos) é demasiadamente elevado, levando-se em consideração as despesas da família.

Cita precedentes desta Casa que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Sustenta a apelante a presença dos requisitos da hipossuficiência econômica a ensejar a concessão de efeito suspensivo ativo, ressaltando que as custas irão inviabilizar o orçamento doméstico e impedi-la de exercer o direito de acesso à justiça.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo com vistas a determinação do prosseguimento do feito sem a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id.
1129361, págs. 01/03, deferi provisoriamente o pedido de justiça gratuita em favor da agravante.

Apesar de terem sido regularmente citadas, as agravadas não interpuseram contrarrazões, conforme certificado no id. 1792636, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id.
1838727, págs. 01/06, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em Ação Ordinária de Cobrança de verbas salariais no período em que a agravante laborou como servidora comissionada da extinta Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará, que lhe denegou o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

É sabido que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira alegação de insuficiência financeira por ela formulado, nos moldes dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/15,
verbis
:”

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à justiça, conforme reza o artigo 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere a insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se apenas que a sua situação financeira, no momento da propositura da demanda, não lhe permita pagar as despesas do processo e honorários do advogado.

Dito isso, tem-se do quadro probatório extraído dos autos o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito da agravante aos benefícios da gratuidade judiciária. Isso porque, de acordo com os autos, se encontra ela desempregada desde agosto/2016, consoante se pode aferir do exame de seu desligamento do último emprego (id.
1032004, pág. 020)
e com a crise que assola o país, não consegue se recolocar no mercado de trabalho.

De mais a mais, vislumbra-se dos extratos bancários acostados nos eventos constantes nos id ́s. 1032016, pág. 2
, 1031995, pág. 02 e 1031997, pág. 02, que a renda auferida pelo esposo da recorrente é destinada às despesas familiares e se encontra comprometida com tais gastos, de modo que, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbro que a recorrente não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento de sua família.

Por outro lado, em não havendo contraprova, deve prevalecer o direito ao beneficiário da justiça gratuita, podendo a parte contrária oferecer impugnação, requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita, desde que prove a existência do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse.

Assim sendo, conclui-se que deve ser concedida a justiça gratuita em favor da agravante, sem prejuízo de posterior revogação, devendo o processo principal prosseguir na instância de origem sem a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora para, em reformando a decisão agravada, deferir-lhe o benefício da justiça gratuita, dado que há em seu favor elementos de convencimento da hipossuficiência alegada.

É como o voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020